Tribunal: TJDFT
Processo: 0008651-33.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008651-33.2016.8.07.0020 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: FABRÍCIO GUIMARÃES TELES e POLIANA BRAGA CAVALCANTE TELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO. VALIDADE. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Firmado o distrato, não há possibilidade a que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato originário. Dessa maneira, não se discute mais a culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, não incidindo a cláusula penal prevista no contrato originário. 2 – Embora válido o distrato, é abusiva a previsão de retenção de 60% (sessenta por cento) do valor pago pelos adquirentes, motivo pelo qual se impõe a redução para 25% (vinte e cinco) por cento, limite admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3 – Considerando que o distrato foi celebrado de forma livre e espontânea, os juros de mora sobre o valor remanescente a ser restituído devem incidir a partir do trânsito em julgado, em analogia à hipótese de rescisão contratual de compromisso de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema 1.002), julgado sob a sistemática dos repetitivos. Apelação Cível parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 474 do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido teria deixado de observar a cláusula resolutiva disposta no contrato entabulado entre as partes quanto à retenção dos valores previamente pagos pelos recorridos. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% (vinte por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 474 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027